Tribunal: TJMT
Processo: 1012265-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012265-68.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Simone Maria Soares Modesto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Farouk Naufal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito, com a realização do leilão eletrônico para alienação do imóvel penhorado.
Inconformada, a agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de preclusão em relação às teses de excesso de execução e nulidade do título. Alega que o exequente/agravado foi contratado para a prestação de serviços advocatícios em processo de inventário que já estava na fase de cumprimento das exigências legais e finais para o requerimento da partilha, contudo, como o serviço não foi prestado a contento, aliado ao fato de que o patrono deixou de atender às suas ligações, revogou a procuração a ele outorgada, em 06.02.2017.
Segue sustentando ser indevido o valor executado, na quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor bruto da herança pertencente à agravante, mormente considerando a ausência de prestação de serviços a justificar o valor cobrado. Alega a inexigibilidade do título, tendo em vista que até o momento atual o inventário não foi finalizado. Defende a anulação ou revisão das clausulas 2a, 6a e 7a, do contrato objeto da execução, ante a evidente abusividade, com a adequação do valor dos honorários de acordo com o serviço efetivamente prestado. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão posta no recurso interposto pela parte acerca de eventual excesso de execução, bem como pelo fato do d. magistrado ter determinado a realização do leilão eletrônico para alienação do imóvel penhorado, restando evidente o perigo de dano.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator